Tribunal: TJSP
Processo: 2022241-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022241-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante LOPES JR
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA, são agravados ANTONIO LUIZ
BUENO VENTURA e CASSIA RODRIGUES VENTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17562
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2022241-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LOPES JR. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: ANTÔNIO LUIZ BUENO VENTURA E OUTRA
COMARCA: TATUÍ
JUIZ: RUBENS PERTERSEN NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. PENHORA DE VERBA
SALARIAL. Não cabimento. Ausência de demonstração de
situação excepcional apta a justificar a pretensa medida. A
regra, em última análise, visa a garantir o mínimo existencial.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Cabimento. Infrutíferas as
tentativas de localização de bens. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada a fls. 140/141, que em ação de execução de título extrajudicial
indeferiu o pedido de penhora de verbas salariais, bem como determinou a suspensão
da execução com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.
Inconformado, aduz o exequente, ora agravante, em síntese, que se
mostra incorreta a suspensão da execução, uma vez que não há insuficiência de
recursos financeiros dos agravados, tendo o juízo impedido a realização de diligências
necessárias, como pesquisas de bens no ARISP, CCS e outros. Cabível, ademais, a
penhora de salário do corréu Antônio, conforme orientação do C.STJ. Busca a
reforma da r. decisão.
Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (fls.
146/147).
Recurso regularmente processado e sem a apresentação de
contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
LOPES JR. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ora agravante, em
face dos agravados ANTÔNIO LUIZ BUENO VENTURA e CÁSSIA RODRIGUES
VENTURA. Em síntese, o agravante é credor de débito locatício na razão de R$
11.697,84.
Após infrutíferas tentativas de satisfação do crédito, pugnou-se por
requerer incidisse a penhora na folha de pagamento do agravado Antônio,
descontando-se mensalmente o percentual de 20% dos seus rendimentos (fls. 06) até
a quitação integral do débito. Ou seja, pretendeu o credor a penhora de salário.
Na origem, o pedido foi indeferido determinando-se, inclusive, a
suspensão da execução na forma como relatado.
Cinge-se a controvérsia à penhora do salário e à suspensão da
execução.
No que toca ao pedido de penhora do salário do agravado Antônio a
pretensão encontra óbice no artigo 833, inciso IV, do CPC.
Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;
Não se desconhece que o C.STJ vem entendendo que, em
situações excepcionais, deve-se relativizar a regra de impenhorabilidade das verbas
salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência
digna e a de sua família.
In casu, todavia, inexistem peculiaridades a justificar a pretensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
flexibilização. Em resposta ao ofício encaminhado ao INSS a fls. 110/114, da origem,
não se extrai a presença de melhor fortuna do devedor ou abuso de direito. Aliás, a
prova coligida denota situação de dificuldade econômica, sobretudo em razão da
assistência prestada pelo convênio com a Defensoria Pública do Estado (fls. 52, da
origem), devendo-se prestigiar, portanto, o mínimo existencial.
Neste capítulo, r.decisão deve ser mantida.
Ademais, no que toca à suspensão da fase executiva, o recurso
também não encontra melhor sorte. Isso porque, já se realizou a tentativa de penhora
online de ativos financeiros (fls. 79/80, da origem), bem como a inclusão dos
agravados em cadastros de inadimplentes, sem prejuízo de pesquisas junto ao
INFOJUD e RENAJUD (fls. 87 e fls. 90/94, da origem), além da expedição de ofício ao
INSS (fls. 103 e fls. 110/114, da origem).
No mais, eventual consulta junto à ARISP não exige a intervenção
judicial. Trata-se de procedimento administrativo a ser buscado pelo interessado.
Não se justificou, ademais, a necessidade da expedição de ofício ao
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional; eventual existência de conta
bancária já se observou na penhora online realizada na origem.
Portanto, a r.decisão deve ser mantida. Eventuais novas diligências,
desde que devidamente fundamentadas, deverão ser objeto de pedido oportuno na
origem.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora